Tribunal: TJDFT
Processo: 0744190-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744190-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE DAS NACOES AGRAVADO: VERTICAL CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME, GERALDO LIBERAL FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMUNIDADE DAS NAÇÕES, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto em face de VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA – ME e GERALDO LIBERAL FERREIRA, processo n. 0027860-16.2014.8.07.0001, na qual indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 170907640 da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto com o objetivo de reconhecimento da existência de grupo econômico entre a executada VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA – EPP e VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, pessoa contra a qual a exequente direciona o incidente. Em ID 149014928 a exequente apresenta breve histórico do processo e requer o reconhecimento de grupo econômico entre a pessoa jurídica executada e a VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, consubstanciada nas seguintes características: o Sr. Geraldo Liberal ser sócio de ambas as empresas, o funcionamento no mesmo local (SOF Sul) e o exercício da mesma atividade. Tece arrazoado jurídico, destaca a incidência ao caso na norma de proteção ao consumidor e requer o alcance dos bens da empresa Vertical Construções mediante a desconsideração da personalidade jurídica em razão da existência de grupo econômico, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A ré Vertical Construções apresentou sua defesa em ID 164301532 e suscitou preliminares de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e ilegitimidade passiva. No mérito, rechaçou a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Resposta à impugnação em ID 166480508. Em seguida, o exequente requereu a oitiva de testemunha. Pois bem. Incialmente afasto as preliminares de mérito, uma vez que foram apresentados pela exequente os documentos mínimos necessários à propositura do incidente e a legitimidade passiva da ré Vertical Construções deve ser apreciada partir dos elementos descritos no requerimento, num exame de cognição sumária. No mérito, ao contrário do que afirma a exequente, a relação subjacente não tem natureza consumerista. A questão já havia sido apreciada previamente, na análise de anterior incidente de desconsideração proposto pela exequente, firmando-se que vínculo estabelecido entre as partes não reclama a adoção das medidas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (ID 364796069). Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi integralmente fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, não tendo a exequente descrito qualquer conduta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CC, art. 50). Neste sentido, os argumentos apresentados pela exequente não conseguem comprovar os sintomas de abuso, sendo certo que a insuficiência patrimonial não é, ao menos na Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), suficiente, por si só, para a invasão ao patrimônio pessoal do sócio. Outrossim, no que se refere à alegação da formação de grupo econômico, a existência de grupo empresarial com pessoas jurídicas que desenvolvem a mesma atividade e têm os mesmos sócios não é capaz, isoladamente, de comprovar a ocorrência de desvio de finalidade, notadamente porque o art. 50, § 4o do Código Civil é claro ao dispor que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput daquele artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Logo, vê-se que a exequente não comprovou a ocorrência de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial, o que não permite a superação da personalidade para o alcance dos bens particulares do sócio, pessoa física ou jurídica, nem mesmo se existente grupo econômico, conforme expressa disposição legal (CC, art. 50, § 4o). Por conseguinte, indefiro o pedido de oitiva da testemunha Filipe Basbosa Otoni, uma vez que a exequente pretende “demonstrar que as empresas possuíam a mesma atividade e fim, sendo localizada no mesmo endereço e que o Executado GERALDO LIBRAL FERREIRA se apresentava como dono de ambas as empresas.” (ID 169342546). Entretanto, como já esclarecido, esses requisitos são insuficientes à desconsideração da personalidade de eventual grupo econômico, pois não apresentado pela exequente qualquer mínimo indício de abuso da personalidade jurídica como previstos na Lei Civil. As razões trazidas pela credora apenas revelam a legítima incessante busca por bens penhoráveis para a satisfação da obrigação, no entanto a separação patrimonial entre sócio e sociedade é imperativa e a sua não observância deve se restringir às hipóteses legais, as quais devem ser devidamente apresentadas. Diante deste cenário, considerando que os argumentos apresentados pela exequente não revelam condutas concretas que caracterizem o abuso da personalidade, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Logo, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe a condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal, uma vez que não consta dentre as hipóteses previstas no art. 85, §1o, do CPC, que autorizam a fixação de honorários advocatícios. À Secretaria, exclua-se do cadastramento VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA e todos os demais sujeitos cadastrados como Outros Interessados porque superada as respectivas participações no processo. Concedo à exequente o prazo de 15 dias para dizer como pretende avançar com o cumprimento de sentença, devendo juntar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim respondidos, e igualmente rejeitados (ID 172798021 da origem): “Conheço os embargos de declaração, pois manifestamente tempestivos. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua e única de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão, sendo a alteração da decisão uma consequência mais do que excepcional deste instrumento processual. Ao alegar a contradição, a parte embargante opõe a decisão que julgou o incidente para reconhecimento do grupo econômico (ID 170907640) àquela que resolveu o incidente para excutir o patrimônio dos sócios, anteriormente ajuizado (ID 36479609). Afirma que a contradição se revela por ter esta decisão reconhecido o abuso da personalidade jurídica, julgando procedente o incidente; e aquela, afirmando que a parte suscitante não conseguiu demonstrar no que consistia o abuso no novo incidente, julgando-o improcedente. A contradição que se elenca como hipótese de cabimento para os embargos de declaração deve ser visualizada no bojo da própria decisão, e não em oposição com outro ato anteriormente proferido pelo juízo. Todavia, entendo cabível esclarecer à suscitante que não vislumbro a contradição apontada. Isso porque, ao reconhecer o abuso da personalidade jurídica na decisão de ID 36479609, este juízo identificou a ilicitude na troca aleatória de membros do quadro societário, com o claro intuito de lesar credores, razão pela qual aquele incidente foi julgado procedente. No caso em testilha, o abuso de personalidade jurídica deveria se verificar justamente na formação do grupo econômico, ou seja, na existência de uma outra pessoa jurídica que teria sido criada para lesar credores (ou ao menos que passara a ter tal função), o que de fato não foi observado. São, portanto, fatos jurídicos distintos. Com relação à apontada omissão, destaco que a petição que inaugurou o incidente (ID 149014928) não utiliza a fundamentação civilista para sustentar o pleito, mas estritamente a teoria menor, ventilada pela legislação consumerista. É claro que a discussão acerca da personalidade jurídica e sua desconsideração é matéria afeta eminentemente ao direito civil, mas pretendeu o suscitante a incidência da teoria menor ao caso, o que já se assentou ser inadmissível. Destaco ainda que, mesmo se fosse real a omissão apontada, ela não teria o condão de afastar a conclusão à qual chegou o juízo justamente em razão da aplicação do brocardo referenciado pela embargante (dami factum dabo tibi ius), pois a matéria foi devidamente decidida com base nos fatos postos nos autos, e não por uma aleatoriedade emanada por este órgão judicial. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, a recorrente alega que a agravada e a empresa VERTICAL ELEVADORES possuem idêntica atividade, tem como sócios integrantes do mesmo grupo econômico familiar, estão estabelecidas no mesmo endereço comercial, possui a mesma administração, o que enseja sua inclusão no polo passivo. Assim, pugna pelo provimento do recurso, para “Julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo o grupo econômico familiar e o abuso de personalidade jurídica, com a inclusão da empresa AGRAVADA VERTICAL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença;” Preparo no ID 52424431. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator